Tribunal: TJMT
Processo: 1044094-27.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044094-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

2. Hipótese em que a revogação da benesse teve como fundamento o fato de que a parte agravante se limita a alegar que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, contudo, é advogada e não trouxe provas que demonstrem a sua incapacidade de arcar com o pagamento dos encargos recursais.

4. Concedido prazo para comprovar a hipossuficiência e/ou de recolher o preparo, a parte recorrente não cumpriu a determinação.

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 262,54 (dezembro/2022); R$ 751,06 (03/2023); R$ 101,50 (08/2023); R$ 115,00 (09/2023); R$ 546,61(10/2023); R$ 755,82 (11/2023) e R$ 1.312,89 (12/2023); revisão das cobranças e afastou o pleito de condenação em indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, defende a necessidade de condenação em indenização por danos morais ante as alegadas tentativas de resolução administrativa sem resolução satisfatória.

Requer a condenação da recorrida em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

Decisão de id. 251106669 de revogação da gratuidade da justiça deferida na origem, determinando o recolhimento em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Informação de decurso do prazo nos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044094-27.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A interposição do recurso ocorreu em 15/08/2024, momento em que foi suscitada a preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 237272714 – fls. 2/3).

A concessão foi revogada e a recorrente foi devidamente intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 251106669), nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.

O prazo transcorreu
in albis.

A circunstância atrai o art. 42 da Lei n. 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Confira-se enfrentamentos do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §4° E §5°, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

(TJ-MT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

“[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2019).

(TR-MT, N.U 1017666-90.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

(TR-MT, N.U 1002559-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Conforme firme posicionamento desta e. Turma Recursal, a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conduz ao reconhecimento da deserção.

3. Prazo processual fixado em horas e sua contagem ocorrem de minuto a minuto imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis. PRECEDENTES TJMT/TRU.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1002657-12.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas.

Cita-se, ainda, o Enunciado n. 80 do FONAJE:
“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro
Maceió-AL
)”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação do preparo nas 48 (quarenta oito) horas posteriores à interposição ou intimação, impõe o não conhecimento do recurso, como se disse. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

2. No momento da interposição do recurso a recorrente não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.

3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

4. Deserção mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1001397-74.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO – PRAZO DE 48 HORAS – COMPROVANTE DIVERSO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

2. Inexistência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, de rigor a declaração da deserção.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1001843-63.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOJA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O comprovante de pagamento do preparo integral juntado aos autos fora do prazo previsto em lei implica a deserção e o não conhecimento recursal.

(TR-MT, N.U 1026251-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto ante a deserção configurada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE. Ainda: STJ,
EDcl
no
AgInt
no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 30/5/2023
[1]
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (
AgInt
no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus
da
sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 30/5/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024